Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A recorrente Mônica Maria Carneiro, interpôs Recurso Inominado, ID 61617236, com pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 61648551, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Da análise da documentação apresentada pela recorrente, foi proferida decisão ID 61977930, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou no prazo de 48h, o recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. A recorrente anexou aos autos tão somente a guia e respectivo comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, ID 62245972. Por meio da decisão ID 62282124, foi determinada nova intimação da recorrente, para comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da intimação da decisão ID 61977930, sob pena de deserção. A recorrente peticionou, ID 62245974, requerendo esclarecimento quanto ao teor da referida decisão, tendo em vista constar da sentença dispensa de custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099. É o breve relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, a parte recorrente Mônica Maria Carneiro Araújo deixou de apresentar, concomitantemente, a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito. Ressalta-se que a decisão ID 61977930, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso interposto por Mônica Maria Carneiro Araújo é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente Mônica Maria Carneiro Araújo, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito